Tribunal: TJMT
Processo: 0003408-54.2007.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003408-54.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE MARTINELLO - CPF: 460.561.061-87 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), FRANCISCO MATTOS FILHO - CPF: 955.142.521-91 (APELADO), MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO - CPF: 205.995.012-00 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), Antonia Irene Pereira Valentino (APELADO), TOMAZ DE AQUINO PINHEIRO - CPF: 110.987.832-04 (APELADO), FABER VIEGAS - CPF: 021.254.041-68 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO PINHEIRO FILHO - CPF: 616.854.701-06 (APELADO), TOMAS DE AQUINO PINHEIRO FILHO - CPF: 616.854.701-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO - CPF: 205.995.012-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA IRENE PEREIRA VALENTINO - CPF: 267.479.012-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO (APELADO), TOMAZ DE AQUINO PINHEIRO - CPF: 110.987.832-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE TOMAZ DE AQUINO PINHEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0003408-54.2007.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Henrique Martinello

Apelados:
Espólio de Manoel Messias do Nascimento e outros

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS E INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PENHORADOS – PREMISSA EQUIVOCADA – PARTE DILIGENTE – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJMT – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie.

Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, havendo inclusive constrição de bens de um dos executados, e sempre atuou com zelo, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0003408-54.2007.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Henrique Martinello

Apelados:
Espólio de Manoel Messias do Nascimento e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Henrique Martinello, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra o Espólio de Manoel Messias do Nascimento e outros,
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do Provimento n. 84/2014/CGJMT, ante a inexistência de bens ou ativos em nome da parte executada.

Inconformado,
o apelante defende a existência de premissa equivocada, haja vista a existência de penhora em nome da parte executada. Segue defendendo a violação ao art. 921, inc. III, do CPC, ao argumento de que a inexistência de bens a penhora não pode ser presumida, devendo ser seguido o rito processual afeto a matéria em questão, conforme descrito na aludida norma legal. Requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 207529725), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0003408-54.2007.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Henrique Martinello

Apelados:
Espólio de Manoel Messias do Nascimento e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Henrique Martinello ajuizou ação de execução por título extrajudicial que move contra o Espólio de Manoel Messias do Nascimento e outros, visando o recebimento de R$ 213.024,00 (duzentos e treze mil e vinte e quatro reais), contudo, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do Provimento n. 84/2014/CGJMT, ante a inexistência de bens ou ativos em nome da parte executada (id. 207529720).

Irresignado, o apelante defende a existência de premissa equivocada, haja vista a existência de penhora em nome da parte executada. Segue defendendo a violação ao art. 921, inc. III, do CPC, ao argumento de que a inexistência de bens a penhora não pode ser presumida, devendo ser seguido o rito processual afeto a matéria em questão, conforme descrito na aludida norma legal. Requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o d. magistrado não andou bem ao extinguir o feito, sem julgamento do mérito, ao fundamento de que inexistem
bens ou ativos em nome da parte executada, ora apelada (id. 207529720)
.

Isso porque, não há uma prova sequer no feito que leve a essa conclusão, a qual, com o devido respeito, não de ser presumida, até porque houve penhora de bem em nome do executado Espólio de Manoel Messias.

Não obstante, ainda que fosse o caso de inexistirem
bens ou ativos em nome da parte executada, o MM. Juiz deveria ter determinado
a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, inc. III, do CPC, o que não ocorreu,

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, inc. LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO APOIADA NAS NORMAS DO PROVIMENTO Nº 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (TJMT – 6ª Câm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)
”
(RAC n. 0011234-68.2011.8.11.0015, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 – negritei).

Dessa, de plano, não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas no Provimento n. 84/2014/CGJMT deste Tribunal a ensejar a extinção do feito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito, de modo que de rigor a reforma da sentença
.”
(TJMT, RAC n. 1031467-78.2017.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.07.2022 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024